Tribunal: TCU
Processo: 036.927/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração conhecidos pelo Relator (peça 89) em atenção ao princípio da fungibilidade recursal ante o não-conhecimento do pedido de reexame interposto pelo Comando do Exército, por meio da Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 1524/2022-TCU-Plenário

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração contra o Acórdão 1524/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los e conferir-lhes efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o subitem 1.6 do Acórdão 1524/2022-TCU-Plenário ; 9.3. nos termos do inciso IX do art. 71 da Constituição Federal, assinar prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da deliberação, para que o Comando Logístico do Exército anule os atos que impuseram sigilo aos documentos constantes dos autos do TC Processo 020.474/2017-2 , promovendo, caso necessário, novas classificações de restrição de acesso às informações contidas nos autos, nos termos do art. 31 do Decreto 7.724/2012, com a indicação de sua precisa localização (peça, parágrafo e página) e das razões pelas quais sua publicidade colocaria em risco a segurança da sociedade ou do estado; 9.3. determinar ao Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da deliberação, apresente a esta Corte a localização precisa (peça, parágrafo e página) no TC Processo 020.474/2017-2 de eventuais informações relacionadas com projetos de pesquisa e desenvolvimento do Programa Guarani que devem permanecer sigilosas, indicando, para cada uma delas, as razões pelas quais seu sigilo é imprescindível à segurança da sociedade e do estado; e 9.4. alertar o Comando Logístico do Exército e o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército de que o não atendimento das providências determinadas acima, no prazo estipulado, terá como consequência a reclassificação dos documentos elaborados por este Tribunal e suas unidades como públicos, com base nos arts. 4o, parágrafo único, e 16 da Resolução TCU 294/2018.